Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-34.2023.8.11.0033
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000890-34.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDECIR FELICIANO DA SILVA - CPF: 066.311.841-77 (APELANTE), SOLANGE RODRIGUES DE SA - CPF: 014.402.321-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000890-34.2023.8.11.0033

APELANTE: CLAUDECIR FELICIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. FURTO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. VEREDITO EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória do Tribunal do Júri, que reconheceu a prática de tentativa de feminicídio e furto, com manutenção das qualificadoras do motivo torpe e da condição do sexo feminino.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o crime de furto restou consumado, ou se a conduta do réu teve apenas caráter de fuga; (ii) verificar eventual incompatibilidade entre as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio.

III. Razões de decidir:

3. A consumação do furto restou caracterizada pela inversão da posse do bem subtraído, ainda que por curto período, sendo irrelevante a posterior devolução da motocicleta.

4. A jurisprudência do STF e do STJ adota a teoria da
amotio
para caracterização da consumação do furto.

5. As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não são incompatíveis, pois possuem naturezas distintas – a primeira de ordem subjetiva e a segunda, objetiva –, podendo coexistir no mesmo tipo penal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período, sendo irrelevante a posterior restituição do objeto.”

“2. As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio são compatíveis entre si, por possuírem naturezas distintas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I, IV e VI c/c § 2º-A, I, e 14, II; art. 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0017622-27.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 5/3/2025, Publicado no DJE 7/3/2025; TJMT, N.U 0004549-46.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/1/2025, Publicado no DJE 31/1/2025; TJMT, N.U 1009780-49.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 27/11/2024; TJMT, N.U 1000890-34.2023.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/2/2024, Publicado no DJE 18/2/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000890-34.2023.8.11.0033

APELANTE: CLAUDECIR FELICIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Claudecir Feliciano da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri de São José do Rio Claro, que o condenou à reprimenda de 11 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 13 dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante dissimulação e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, c.c. § 2º-A, inciso I, e art. 14, inciso II, todos do CP], e de furto [art. 155,
caput
, do CP].

A defesa alega a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos ao condenar o recorrente pela prática do crime de furto, porquanto sua intenção era simplesmente sair do local e se esconder.

Consigna, ainda, a incompatibilidade entre as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, haja vista que o sentimento egoístico e a posse pela mulher foram as motivações que levaram o agente a praticar do crime tentado contra a vida.

A 2ª Promotoria de Justiça de São José do Rio Claro requer a manutenção do veredicto condenatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000890-34.2023.8.11.0033

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante,
CLAUDECIR FELICIANO DA SILVA
, vulgo
“CAO”
ou
“CLAU”
, foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante dissimulação e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, c.c. § 2º-A, inciso I, e art. 14, inciso II, todos do CP], e de furto [art. 155,
caput
, do CP], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
12 de maio de 2023
, por volta das
21h
, na via pública, notadamente na Rua Paraná, n. 46, centro, em São José do Rio Claro/MT,
CLAUDECIR FELICIANO DA SILVA
, consciente e imbuído de
animus necandi
, valendo-se de dissimulação e mediante recurso que dificultou a defesa, impelido por motivação torpe e por razões de condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar,
tentou matar
sua ex-convivente,
Solange Rodrigues de Sá
, com golpes de faca, somente não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade. Como se não bastasse, logo em seguida,
ele ainda subtraiu, para si, uma motocicleta pertencente a ela
.

Fazem esclarecer as investigações policiais que o increpado e a ofendida viveram em união estável durante mais de um ano, tendo sido a relação, entretanto, por ela rompida, porquanto fora fisicamente agredida e ameaçada de morte pelo então convivente àquela época [contexto de violência doméstica e familiar].

Assim, inconformado com o fim do relacionamento e, portanto, motivado pelo sentimento egoístico de posse daquela mulher [motivação torpe], enquanto ocultava seu intento homicida, o increpado aguardou a chegada e montou na motocicleta conduzida por ela.

A partir daí, logo depois de a ofendida negar o reate, o denunciado pediu que ela parasse o veículo e, sem que ex-convivente pudesse esboçar reação [surpresa – recurso que dificultou sua defesa], atacou-a ainda na moto com uma faca que trazia consigo, atingindo-a na região das costas enquanto ela tentava empreender fuga do algoz, cujo ataque a colocou sob risco de morte e somente não foi causa suficiente porque ela recebeu imediato atendimento médico [ID 118741029].

Após a tentativa homicida, o acusado deixou a vítima caída ao solo e ainda se apoderou da motocicleta pertencente a ela, dali empreendendo fuga imediata com o bem”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o recorrente foi pronunciado nos termos descritos na denúncia.

A Defensoria Pública Estadual interpôs Recurso em Sentido Estrito em favor de
CLAUDECIR
, requestando a despronúncia quanto ao crime de furto, ao argumento de que o réu não tinha intenção de assenhoramento definitivo.

A referida tese defensiva não foi acolhida, uma vez que, naquela oportunidade, esta Câmara Criminal decidiu que recaía sobre o Tribunal do Júri a competência para examinar a intenção do agente, isto é, se ele estava imbuído do
animus
de assenhoramento.

Na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, o Ministério Público Estadual postulou a condenação nos termos da pronúncia.

A defesa, por sua vez, requestou a absolvição quanto ao crime de furto, e
“a desclassificação da qualificadora do motivo torpe”
.

O Conselho de Sentença, na segunda série de quesitos, reconheceu que
CLAUDECIR
subtraiu a motocicleta pertencente à vítima, fugindo do local onde se encontrava.

Por mais que a defesa sustente que o recorrente não tinha o ânimo de assenhoramento definitivo do bem, mas que sua intenção era simplesmente sair do local, certo é que a decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária à evidência dos autos.

As provas dos autos mostram que
CLAUDECIR
, após desferir os golpes de faca contra sua ex-companheira, subtraiu sua motocicleta, tomando rumo ignorado.

Conquanto não se desconheça que a motocicleta tenha sido efetivamente devolvida três ou quatro dias depois da subtração, por intermédio de um primo do recorrente de alcunha
“JUNINHO”
, certo é que o crime de furto se consumou com a inversão da posse do bem.

Some-se a isso que, conforme bem salientou a Promotoria de Justiça de São José do Rio Claro,
“se o bem realmente tivesse servido unicamente para a fuga, certamente a motocicleta não teria sido entregue por terceiros e a mando do implicado, enquanto poderia ter sido abandonado em via pública logo depois da fuga, como é comum em casos dessa natureza”
.

Neste sentido:

“Quanto à alegação de que o crime de furto não se consumou, observa-se que houve a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por curto período, configurando-se a consumação do delito, nos termos da teoria da amotio, amplamente reconhecida pelo STJ e pelo STF.

[...]

Tese de julgamento:

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo irrelevante a posterior recuperação do objeto ou a ausência de posse mansa e pacífica pelo agente.
[1]
”

“5. A consumação do crime de furto está caracterizada pela adoção da teoria da amotio, segundo a qual o delito se consuma com a inversão da posse, ainda que momentânea e sem posse mansa e pacífica. A posse dos bens subtraídos pelo acusado foi devidamente comprovada pelas provas documentais e testemunhais constantes nos autos.

Tese de julgamento:

O furto se consuma com a inversão da posse dos bens subtraídos, independentemente de posse mansa e pacífica”
[2]
.

De igual sorte, não possui a menor plausibilidade a tese defensiva de incompatibilidade das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio.

Conforme já decidiu este Tribunal,
“as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio possuem naturezas distintas, sendo a primeira de caráter subjetivo (motivação do crime, animus do agente) e a segunda de cunho objetivo, atrelada à condição especial da vítima (do gênero feminino), de modo que tais circunstâncias não são incompatíveis entre si”
[3]
.

A propósito, neste mesmíssimo sentido, esta Câmara Criminal, em precedente de minha relatoria, assim decidiu:

“As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea. Doutrina. Precedentes” [STJ, HC n. 430.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 22/3/2018].
[4]
”

Forte em tais razões, deve ser mantido o veredicto condenatório proferido pelo Tribunal do Júri de São José do Rio Claro.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o veredicto condenatório.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0017622-27.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 5/3/2025, Publicado no DJE 7/3/2025.

[2]
TJMT, N.U 0004549-46.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/1/2025, Publicado no DJE 31/1/2025.

[3]
TJMT, N.U 1009780-49.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 27/11/2024.

[4]
TJMT, N.U 1000890-34.2023.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/2/2024, Publicado no DJE 18/2/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025